Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DAS PENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de concurso formal decorrente de condenações por crimes hediondos e por crimes comuns, aplica-se a fração exigida pela lei, para progressão de regime, a cada uma das penas, conforme o seu caráter (hediondo ou comum), de forma individualizada (antes da unificação) - (HC 529794/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/11/2019, STJ, 5a Turma).

2. Para fins de progressão de regime, devem ser consideradas as penas isoladamente aplicadas para cada delito antes da unificação feita na sentença, ficando vedada a aplicação de uma única fração de pena (2/5 ou 1/6) para o montante verificado após a unificação levada a efeito por conta do concurso formal.

3. Recurso conhecido e provido.